Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702189-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAYDEE WERNECK POUBEL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HAYDEE WERNECK POUBEL em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento de no 0739041-60.2020.8.07.0001, movida pela agravante em desfavor de Banco do Brasil S/A e Outro. Por meio da decisão de Id. 22679632 deferi a antecipação da tutela requerida. Acrescento que foi encaminhado ofício de Id. 25241844 no qual o magistrado de origem informa a prolação de sentença. Portanto, em face do referido pronunciamento judicial, o julgamento do presente agravo fica inviabilizado em face da nítida perda superveniente do seu objeto. Em sendo assim, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios c/c o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de maio de 2021 13:44:12. Desembargador Gilberto Pereira Relator